Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CLÍNICA VETERINÁRIA. ATENDIMENTO PÚBLICO E GRATUITO. ANIMAL TRATADO E ENTREGUE AO DONO NO FINAL DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACESSO VENOSO PARA INTERNAÇÃO NOTURNA. NEGLIGÊNCIA DO DONO QUE NÃO LEVOU O ANIMAL PARA INTERNAÇÃO. FALHA DA CLÍNICA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo plantonista, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 1.579.954/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.)
2. Se o hospital veterinário realizou o diagnóstico e administrou o tratamento adequado no período de funcionamento, devolvendo o animal ao dono com encaminhamento para internação em hospital noturno, não se verifica falha na prestação do serviço. A manutenção de acesso venoso na pata do animal foi justificada ante a necessidade de que o tratamento fosse imediatamente continuado em outro hospital.
3. Não é razoável exigir que a clínica veterinária que presta atendimento público e gratuito continue o tratamento do animal além de seu horário de funcionamento – 17h -, cabendo ao dono do cachorro, após os primeiros cuidados, providenciar a internação em outro hospital que preste o atendimento noturno, tal como encaminhado pelo médico veterinário.
4. Nessas circunstâncias, se o autor não administrou corretamente as vacinas nem os medicamentos para vermes ao longo da vida do cachorro e, quando este adoeceu, não o levou para continuar o tratamento em hospital noturno, a tentativa de creditar a morte do animal à falha na prestação de serviço da clínica não encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.